Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). LOCAL DO CRIME. SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO - SIA. RESOLUÇÃO N. 15/2014 - TJDFT. PREVISÃO EXPRESSA DE COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O critério territorial, por se tratar de regra geral, deve ser observado em primeiro lugar, deixando de ser aplicado somente se desconhecido o local da infração, caso em que serão considerados, para determinar a competência, os demais parâmetros relacionados no artigo 69 do Código de Processo Penal, na ordem em que se apresentam.
2. Na espécie, não pairam dúvidas sobre o local onde ocorreram os fatos, qual seja, o SIA Trecho 02, em um quiosque próximo ao 3o Batalhão de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Zona Industrial/DF, mesmo porque inconteste.
3. A Resolução n. 15/2014, deste egrégio Tribunal de Justiça, a qual instalou a Circunscrição Judiciária do Guará, estabeleceu, taxativamente, em seu artigo 2o, que a região administrativa do SIA (RA XXIX) permanece compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Desta feita, em não havendo quaisquer questionamentos acerca do local do suposto homicídio apurado nos autos, qual seja, o SIA, e estando expressamente previsto na Resolução acima referenciada que tal região administrativa permaneceu compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília mesmo após a criação da Circunscrição Judiciária do Guará, o processamento do feito em questão, indubitavelmente, deve ser feito no âmbito da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA/DF